Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717774-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME AGRAVADO: ACAO SOCIAL DO PLANALTO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no presente agravo de instrumento, o qual foi interposto contra decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, na ação revisional de aluguel (0710544-31.2023.8.07.0001), movida pela agravante, INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDE – ME, em face da agravada, AÇÃO SOCIAL DO PLANALTO. Compulsando os autos da citada ação revisional, tem-se que a ora embargante juntou petição (ID 209537054) informando o ajuizamento de ação renovatória (0727451-47.2024.8.07.0001), na qual as partes estão em fase de negociação que abrange o objeto da ação revisional. Como consequência, a embargante requereu a suspensão do processo de revisão de aluguel pelo prazo de 15 (quinze) dias, coincidindo com a suspensão também pactuada na ação renovatória, com vistas à realização de acordo abrangendo a fixação de alugueis comerciais. Frente à situação delineada, oficie-se ao Juízo a quo a fim de que informe sobre o possível acordo noticiado entre as partes, na Ação de Revisão de Aluguel no 0710544-31.2023.8.07.0001 e na Ação Renovatória no 0727451-47.2024.8.07.0001, tendo em vista que, em caso positivo, resultará em perda do objeto da ação revisional e, consequentemente, dos presentes embargos de declaração. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato